Tribunal: STF
Processo: HC 110886
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO (CPM, ART. 202) – PACIENTE QUE, À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, ERA MENOR DE 21 ANOS – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, QUE REDUZ, PELA METADE, O PRAZO PRESCRICIONAL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO.